Tribunal: TJPA
Processo: 0000454-63.2012.8.14.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000454-63.2012.8.14.0011

RECORRENTE: DENIS DA SILVA MENDES

ADVOGADO DATIVO: MAYKO BENEDITO BRITO DE LEAO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0000454-63.2012.8.14.0011.

RECORRENTE: DENIS DA SILVA MENDES.

DEFESA: MAYKO BENEDITO BRITO DE LEÃO, OAB/PA Nº 28.746.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. ANIMUS NECANDI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por denunciado pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, sob a alegação de ter desferido múltiplos golpes de faca contra a vítima após discussão motivada por ciúmes. A defesa requereu, em sede recursal, a absolvição sumária com fundamento em legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para lesão corporal (art. 129 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas inequívocas que justifiquem a absolvição sumária do recorrente com base na excludente de ilicitude da legítima defesa; e (ii) verificar se é possível a desclassificação da tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, em razão da suposta ausência de animus necandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem necessidade de certeza sobre as teses defensivas.

4. A absolvição sumária, por legítima defesa, demanda prova incontestável da ocorrência de seus requisitos (art. 415, IV, CPP), o que não se verifica no caso, ante a existência de controvérsias sobre a dinâmica dos fatos e a conduta do acusado.

5. A exclusão da ilicitude na fase de pronúncia pressupõe prova cabal e inequívoca, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d").

6. A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é cabível quando a ausência de animus necandi se apresenta de forma manifesta e inequívoca, o que não ocorre quando há uso de arma branca contra região vital do corpo humano.

7. O conjunto fático-probatório revela indícios razoáveis de dolo de matar, o que impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri, sob pena de antecipar o juízo de mérito sobre o elemento subjetivo do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 121, caput, 14, II, 25 e 129; CPP, arts. 413, 414 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.004.393/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025; TJPA, RSE nº 0803403-86.2021.8.14.0051, Rel. Des. Vânia Valente, 2ª Turma Penal, j. 17.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Denis da Silva Mendes,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 17361330).

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 12/08/2012, por volta das 01:10h, durante uma festa na vila do Bacuri, zona rural de Cachoeira do Arari, o nacional Denis da Silva Mendes, após discussão e sob o efeito de bebida alcoólica, agrediu e desferiu diversas facadas no tórax de seu primo, Carleyson Pereira Ferreira, motivado por ciúmes, em razão de um suposto relacionamento da vítima com sua companheira. Em decorrência da gravidade dos ferimentos, a vítima correu risco de morte e precisou ser transferida de avião para Belém para atendimento médico de urgência (ID 17361278).

Em razões recursais, a defesa pugna a absolvição sumária do recorrente, uma vez que, teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta de tentativa de homicídio para lesão corporal, nos termos do art. 129 do Código Penal (ID 18059560).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21250993).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 17361345).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 24192715).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA LEGÍTIMA DEFESA E DA DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa sustenta, em síntese,
a legítima defesa
, alegando que o recorrente apenas reagiu a uma agressão injusta iniciada pela vítima, razão pela qual pugna pela
impronúncia
com base no art. 414 do CPP. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da imputação de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP), sob o argumento de inexistência de animus necandi.

A insurgência recursal não merece guarida.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova cabal da autoria, mas apenas a presença de indícios suficientes que apontem o acusado como autor do fato delituoso, conforme estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, verifica-se que a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada pelo prontuário médico (ID 17361284, pág. 08) e demais elementos

constantes dos autos, os quais atestam as lesões sofridas pela vítima. Da mesma forma, há
indícios consistentes de autoria
atribuída ao recorrente, amparados nos depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo (ID 17361312 e seguintes), sob o crivo do contraditório, que descrevem com coerência a dinâmica do fato.

No que tange à alegação de legítima defesa, a tese defensiva não encontra amparo suficiente para afastar, de plano, a acusação.

Consoante o disposto no art. 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa aquele que, utilizando de forma moderada os meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Dessa forma, o reconhecimento da excludente de ilicitude exige a presença cumulativa de seus requisitos — agressão injusta, atual ou iminente; uso moderado dos meios necessários; e intenção de defesa —, cuja ausência ou incerteza afasta a incidência do instituto, impondo que a análise aprofundada da matéria seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Contudo, os elementos colhidos nos autos, embora revelem que houve luta corporal e possíveis lesões mútuas, não demonstram de forma inequívoca e incontestável a ocorrência de agressão injusta ou o uso moderado dos meios necessários pelo acusado, condições indispensáveis à configuração do excludente de ilicitude previsto no art. 25 do Código Penal.

Ademais, a absolvição sumária fundada na legítima defesa, prevista no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, constitui medida de caráter excepcional, somente admissível quando as provas constantes dos autos demonstram de forma clara, segura e incontestável que o agente agiu acobertado pela excludente de ilicitude.

Todavia, ausente tal certeza, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
. No caso em apreço, as provas não evidenciam de maneira inequívoca que o réu tenha agido sob o amparo da legítima defesa, razão pela qual não há falar em absolvição sumária nesta fase processual.

A doutrina corrobora para esse entendimento:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

De igual modo, a jurisprudência é firme no sentido de que, para o reconhecimento da legítima defesa nesta fase processual, a prova deve ser cabal e incontroversa, de modo a não deixar margem de dúvida sobre a exclusão da ilicitude. Não sendo este o caso, a controvérsia deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, conforme o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LEGÍTIMA DEFESA EM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NÃO PROVIMENTO. (...) III. Razões de decidir. 5. A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois foi fundamentado pelas instâncias de origem que não há prova inequívoca de legítima defesa, devendo a questão ser apreciada pelo Tribunal do Júri. 6. A análise do pleito de absolvição sumária demanda incursão nas provas dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus. Não tem pertinência a argumentação acerca da dosimetria penal, pois ainda não foi designada a sessão plenária do Tribunal do Júri. (...) Tese de julgamento: "1.
A legítima defesa não pode ser reconhecida na fase de absolvição sumária sem prova inequívoca, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. (...) (AgRg no HC n. 1.004.393/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) (grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em legítima defesa manifesta, uma vez que o conjunto fático-probatório revela o potencial ofensivo da conduta atribuída ao acusado, não sendo possível afirmar, de forma categórica, a ocorrência dos requisitos legais da excludente.

Assim, diante da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, impõe-se o envio do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar, de forma soberana, os delitos dolosos contra a vida e as teses defensivas invocadas.

No tocante ao
pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal
, igualmente não procede.

É cediço, que a desclassificação somente é possível quando a ausência do
animus necandi
se mostra manifesta e inequívoca, o que não se verifica nos autos, haja vista que o acusado desferiu vários golpes de faca no tórax da vítima, região vital do corpo humano, revelando potencial lesivo suficiente para causar a morte.

Diante desse panorama, o conjunto probatório não autoriza, nesta fase processual, afastar de forma categórica a hipótese de que o acusado tenha agido com animus necandi. A narrativa defensiva traduz apenas uma das possíveis interpretações dos fatos, não sendo, contudo, a única plausível nem a mais coerente com o acervo probatório existente nos autos.

Precedente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA DE PLANO.
DECOTE DA QUALIFICADORA. ELEMENTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
RECURSO IMPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. N
ão se verificou um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo acusado, o qual supostamente deu uma facada nas costas da vítima, atingindo o seu pulmão, órgão vital do corpo humano. Eventual dúvida quanto à intenção do recorrente e o amplo cotejo das provas produzidas que devem ficar a cargo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, à luz do art. 5º, XXXVIII,
d
, da CF. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0803403-86.2021.8.14.0051 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025)

Destarte, a controvérsia quanto à real intenção do agente deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal), a quem compete apreciar, de forma soberana, o elemento subjetivo do delito, mediante a análise ampla das provas produzidas em plenário, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não se mostra cabível a desclassificação pretendida, haja vista que os elementos dos autos indicam, com razoável plausibilidade, a presença do dolo de matar, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da decisão de pronúncia.

Por conseguinte, a questão sobre a intenção do agente deve, igualmente, ser dirimida pelo Tribunal Popular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025